Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. TERMO INICIAL. SAQUE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
II. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP.
III. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
IV. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
V. O saldo da conta PASEP não é corrigido pelos índices de atualização de créditos tributários da União, mas segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
VI. Apelação desprovida.